Tribunal: CARF
Processo: 10880.932725/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.932725/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.673 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
NT-UX INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, principalmente sua
escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado, cabe o
provimento do recurso voluntário.
Direito creditório que se reconhece.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório requerido e homologando as
compensações até o limite do direito ora reconhecido, conforme constar deste Processo
Administrativo no. 10880.932726/2008-64 (Paradigma); e dos
PA Repetitivos nos
10880.932730/2008-22; 10880.932728/2008-53; 10880.932729/2008-05; 10880.932725/2008-
10 e 10880.932727/2008-17. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-004.672, de 16 de junho de 2020, prolatado
no julgamento do processo 10880.932726/2008-64, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente,
momentaneamente, o Conselheiro Murillo Lo Visco.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.932725/2008-10
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932725/2008-10

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela Turma da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada contra Despacho Decisório exarado pela DERAT, que indeferira o
PER/DCOMP transmitido por “inexistência do crédito”.
Irresignada, a contribuinte, optante pelo regime do Lucro Presumido, interpôs
a MI preambularmente referida, sustentando, sintetizadamente, que, ao rever as bases de
cálculos do IRPJ e da CSLL do 1o Trimestre/2004 verificou ter apurado e recolhido referidas
exações em montante superior ao efetivamente devido, nascendo, com isso, indébito a ser
repetido.
Para sustentar suas alegações feitas em 1a Instância, juntou tão somente a
DIPJ - Ex/2005 – AC/2004.
Submetida a MI à apreciação da Turma da DRJ foi prolatada decisão negando
provimento ao pedido da contribuinte e ratificando o DD exarado pela DERAT.
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário no qual
rebateu a decisão da DERAT da DRJ e, no mérito, embora tenha mantido a sucinta linha de
defesa manifestada na peça inaugural de defesa, avançou e aprofundou nos argumentos
expendidos no sentido de que transmitiu a DCTF e fez os recolhimentos do IRPJ e da CSLL
sem levar em consideração as retenções havidas na fonte pelos serviços por ela prestados. Com
isso, na sua linha argumentativa, originaram-se os indébitos que agora tenta repetir-se.
Acerca dos documentos comprobatórios do direito que alegou possuir,
contrariamente ao havido em 1a Instância, acostou as notas fiscais dos serviços prestados, com
destaque do IRRF e CSLL retidos na fonte, Livros Diário, Razão e de Apuração do ISSQN.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do Regimento
Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, a representação da recorrente está corretamente
formalizada e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo
que o recebo e dele conheço.
Basicamente o quadro estampado é o seguinte:
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932725/2008-10

1.
a recorrente efetuou recolhimentos relativos ao 1o Trimestre/2004,
pertinentes ao IRPJ e CSLL nos montantes globais de R$ 61.822,74 e R$
25.282,05;
2.
referidos recolhimentos, pelo regime do Lucro Presumido, deram-
se em 3 parcelas de R$ 20.607,58 e R$ 8.427,35, respectivamente
(valores originais);
3.
segundo a recorrente, ao elaborar e transmitir a DCTF do período
citado, indevidamente deixou de considerar as retenções de fonte havidas
em face dos serviços por ela prestados, levando a que fossem declarados
(e recolhidos) os valores citados no item precedente, quando os
montantes corretos seriam R$ 35.851,11 (IRPJ) e R$ 15.932,75 (CSLL),
em três parcelas de R$ 11.950,37 e R$ 5.310,75, respectivamente;
4.
com isso, no aduzido pela recorrente, estaria caracterizado um
indébito a ser repetido no valores de:

R$ 25.971,63 (3 parcelas de R$ 8.657,21 – IRPJ); e,

R$ 9.349,80 (3 parcelas de R$ 3.116,60- CSLL);
5.
na decisão a quo, a 3a Turma da DRJ/SP1 chancelou o
entendimento da DERAT/SÃO PAULO/SP e não reconheceu o direito
creditório buscado, basicamente em razão de que os valores recolhidos
estavam em consonância com as informações declaradas em DCTF, não
existindo crédito disponível;
6.
em contraponto, quando da interposição do RV, a recorrente juntou
documentos comprobatórios do direito que alegou possuir, dentre eles, as
notas fiscais dos serviços prestados, com destaque do IRRF e CSLL
retidos na fonte e Livros Diário, Razão e de Apuração do ISSQN.
É entendimento consolidado nesta Turma de Julgamento que os contribuintes podem
retificar suas DCTF com o intuído de as formatarem à realidade dos fatos, ou seja, se
houve equívoco no preenchimento, nada mais natural que se proceda aos ajustes
pertinentes.
Todavia, no caso aqui tratado, a recorrente NÃO RETIFICOU sua DCTF relativa ao 1o
Trimestre/2004, ou seja, os valores de IRPJ e de CSLL (antes referidos) originalmente
apurados (segundo a contribuinte, sem o aproveitamento das retenções de fonte
havidas), teriam sido declarados e recolhidos “a maior”, gerando o indébito aqui
discutido.
Em razão dessa não retificação, os sistemas da Receita Federal apontaram –
corretamente – para a existência de um crédito tributário em desfavor da contribuinte
(declarado pela própria interessada) no montante de “x” e devidamente por ela
adimplido no mesmo importe de “x”. Com isso, por óbvio, não haveria mesmo como ser
validado o pleito inicial da recorrente por não existir qualquer pagamento a maior.
Nesse cenário, caem por terra os reclamos veementes da defesa de que “da maneira
como se deu o julgado, além de afronta ao Princípio da Legalidade, incorreu
ainda a Egrégia 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em afronta também aos Princípios do Contraditório, do
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932725/2008-10

Informalismo/Formalismo moderado, Proporcionalidade e Razoabilidade,
uma vez que não possibilitou à RECORRENTE, dentro do prazo permitido
pela RFB, demonstrar o evidente erro ocorrido, retificando as DCTF`s” (os
destaques são do original), posto que, como muito apontado pela decisão a quo,
“evidentemente, a incompatibilidade de dados entre a DCTF e a DIPJ só
poderia ser solucionada por meio de conjunto probatório que
demonstrasse o real valor que a Manifestante deveria ter
recolhido, fato que, se houvesse ocorrido, permitiria a aferição da certeza e
liquidez do direito pleiteado na PER/DCOMP” (sublinhado, negritado e destacado
por este Relator).
Ocorre que, como também salientado pela decisão recorrida por meio de seu voto
condutor, “em vez de descrever as razões de fato e de direito que a levaram a
informar na DIPJ valor inferior ao declarado na DCTF, bem como em vez de
trazer aos autos cópia dos registros pertinentes de sua escrita fiscal e contábil,
ela restringe-se a sustentar suas alegações no valor do IRPJ que informou na
DIPJ”. (sublinhado por este Relator).
Em suma, da forma com que alinhavados os autos, não haveria mesmo o que se
conceder à recorrente a título de direito creditório por pagamentos indevidos.
Todavia, diversamente do que fez por ocasião do manejamento da MI em 1o Grau,
quando da interposição do RV em Instância, acostou provas incontestáveis daquilo
que, anteriormente, só havia alegado, em um rol documental composto das notas fiscais
dos serviços prestados e dos Livros Diário, Razão de Apuração do ISSQN.
Com isso, sua argumentação se robusteceu e foi possível, na compulsação dos autos,
chegar-se aos números trazidos pela recorrente e que mostram os valores efetivamente
devidos, os recolhidos e o indébito reclamado, atingindo-se a verdade material,
princípio fundamental do processo administrativo fiscal1, como assentado na doutrina
de Antonio da Silva Cabral (in Processo Administrativo Fiscal – SP – Saraiva – 1993 -
pg. 75):
No processo administrativo predomina o princípio da
verdade material, no sentido de que aí se busca
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador.
Por isso no processo fiscal o julgador tem mais
liberdade do que o juiz.

1 Sobre o tema, Demetrius Nichele Macei, em sua obra “A Verdade Material no Direito Tributário” –
Malheiros Editores – 2013 – pg. 53 – afirma: “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.
Igualmente Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector Jorge Escola: “no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (in Curso de Direito
Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Linha em consonância com a jurisprudência da Corte Administrativa Tributária federal: “A não apreciação
de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final
administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade
material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo predomina o
princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação” (Ac. 103-18789 – 3a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes).

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932725/2008-10

E, na mesma linha, Hely Lopes Mirelles:
O princípio da verdade material, também denominado
de liberdade na prova, autoriza a Administração a
valer-se de qualquer prova que a autoridade
processante ou julgadora tenha conhecimento, desde
que a faça trasladar para o processo. É a busca da
verdade material em contraste com a verdade
formal.(Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo,
RT, 16a edição, 1991, Pág. 581).
Desse modo, cabe ver se as provas trazidas pela recorrente são robustas e permitem se
chegar à referida “verdade material”.
Conferindo os documentos e os dados constantes dos autos:
1) Receita da recorrente no 1o Trimestre/2004

Conferindo com o Livro Razão:

Confrontando com o Livro de Apuração do ISSQN:

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932725/2008-10

Somando as parcelas:
1. Período
2. Serviços Tributados ISSQN
3. Serviços Isentos ISSQN
4. Total (2 + 3)
Janeiro/2004
79.148,83
134.766,93
213.915,76
Fevereiro/2004
91.328,42
155.505,14
246.833,56
Março/2004
64.149,86
109.228,14
175.378,00
TOTAL TRIMESTRE
234.627,11
399.500,21
636.127,32
2)
IRRF a compensar
Livro Razão:

Livro de Apuração do ISSQN:

Somando as parcelas:
Janeiro/2004

2.873,85
Fevereiro/2004

3.591,93
Março/2004

2.501,70
TOTAL IRRF

8.967,48
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932725/2008-10

3)
DIPJ – Ex/2005 – AC/2004 – Ficha 14A

4)
RECOLHIMENTOS DE IRPJ

3 parcelas de R$ 20.607,58 (valores originais) – DARF nos autos
R$ 61.822,74
5)
APURAÇÃO DO RECOLHIMENTO A MAIOR

1.
Valor recolhido
61.822,73
2.
Valor devido
35.851,10
3.
Indébito (valor recolhido a maior 1 – 2)
25.971,63

Conforme manifestação da recorrente no RV, este montante foi
aproveitado em três parcelas de R$ 8.657,21, totalizando R$ 25.971,63.
Veja-se o teor do RV:

Então, se por ocasião da manifestação de inconformidade não houve a juntada de
documentos comprobatórios, deste ônus a recorrente se desincumbiu quando da
interposição do RV, apresentando as provas necessárias para validar seu pedido,
basicamente, notas fiscais de prestação dos serviços, Livro Diário, Livro Razão e Livro
de Apuração do ISSQN.
Referidas parcelas (3 x R$ 8.657,21 = R$ 25.971,63) estão controladas nos seguintes
processos:
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932725/2008-10

10880.932726/2008-64 (este PA – Paradigma) – parcela 02/03
10880.932730/2008-22 (Repetitivo) – parcela 01/03
10880.932728/2008-53 (Repetitivo) – parcela 03/03

DA CSLL DEVIDA E RECOLHIDA

A mesma linha de raciocínio e os mesmos elementos de prova acima citados são
aplicáveis à CSLL para o mesmo período.
Neste caso, os valores reclamados pela recorrente mostraram-se igaulmente
consistentes, devendo ser reconhecido o direito creditório no importe de R$ 9.349,80,
dividido em 3 parcelas de R$ 3.116,60 cada uma conforme abaixo (excerto do RV da
recorrente):

Referidas parcelas (3 x R$ 3.116,60 = R$ 9.349,80) estão controladas nos seguintes
processos:
10880.932729/2008-05 (Repetitivo) – parcela 01/03
10880.932725/2008-10 (Repetitivo) – parcela 02/03
10880.932727/2008-17 (Repetitivo) – parcela 03/03

Em face do acima demonstrado, as alegações da recorrente se robusteceram e estão
perfiladas com os documentos acostados aos autos, ainda que somente tenham vindo à
apreciação NESTE colegiado, ou seja, em 2a Instância, o que motivou a decisão
recorrida em improver a manifestação de inconformidade justamente pela ausência de
documentação (nas palavras do Acórdão da DRJ, “ considerando que a Manifestante
não comprovou a liquidez e certeza do crédito declarado na PER/DCOMP,
voto pela improcedência da manifestação de inconformidade”).
Todavia, completado o rol probatório que se exigia, há que se reconhecer o direito
creditório pleiteado, tanto em relação a este paradigma quanto aos repetitivos que
a ele se vinculam.
Assim, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, reconhecendo o direito
creditório requerido e homologando as compensações até o limite do direito ora
reconhecido, conforme constar deste Processo Administrativo no. 10880.932726/2008-
64
(Paradigma);
e
dos
PA
Repetitivos
nos
10880.932730/2008-22;
10880.932728/2008-53;
10880.932729/2008-05;
10880.932725/2008-10
e
10880.932727/2008-17.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.673 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932725/2008-10

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra correspondência
com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o
direito creditório requerido e homologando as compensações até o limite do direito ora reconhecido, conforme
constar do Processo Administrativo no. 10880.932726/2008-64 (Paradigma); e dos PA Repetitivos nos
10880.932730/2008-22;
10880.932728/2008-53;
10880.932729/2008-05;
10880.932725/2008-10
e
10880.932727/2008-17.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital